Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO AGRAVADO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECURSO DE PRAZO. 3 MESES. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL EM 2020. CITAÇÃO NO ANO DE 2022. IRRELEVÂNCIA. INTERRUPÇÃO. RETROATIVIDADE. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS. LIMITAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1.110 DO CÓDIGO CIVIL – CC. MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. REFERÊNCIA. SUPRESSÃO DO TERMO “SOLIDARIEDADE.” ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DA AGRAVANTE EXEQUENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Quanto aos embargos do agravante executado, não há omissão quanto à inexistência de prescrição da pretensão executória. O acórdão foi bem claro ao definir que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 7/2/2019 e que o cumprimento de sentença foi iniciado em 7/6/2019. São irrelevantes os eventos de o embargante ter requerido sucessão processual em 13/1/2020 ou ter sido citado em 14/2/2022, visto que a citação retroage à data da propositura da ação para interromper o lapso, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Nem mesmo o menor prazo de prescrição previsto na legislação, de 1 ano, foi alcançado. Conforme dito, houve apenas decurso de 3 meses até o ajuizamento da execução cabível. Portanto, também é irrelevante a incidência do prazo de 2 anos previsto nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil – CC.
3. O acórdão consignou expressamente o art. 1.110 do CC na sua fundamentação, para reconhecer, expressamente, a responsabilidade dos ex-sócios pelas dívidas remanescentes da sociedade extinta, de modo que não há que se falar em omissão quanto à limitação da execução quanto ao saldo recebido por cada um deles. Entretanto, a decisão agravada, ao rejeitar as impugnações, os considerou como solidariamente responsáveis e, ao mesmo tempo, limitou suas responsabilidades patrimoniais.
4. O acórdão é contraditório no ponto, uma vez que a decisão agravada foi integralmente mantida. A sociedade for liquidada formalmente: os ex-sócios responderão de forma disjuntiva e individual. De acordo com o dispositivo legal citado no julgamento, não há que se falar em responsabilidade solidária. Apesar disso, houve limitação a responsabilidade de cada um dos ex-sócios. Portanto, os embargos devem ser acolhidos parcialmente para que o agravo seja provido em mínima parte, tão somente para suprimir a expressão “solidariamente” do dispositivo da decisão agravada.
5. Quanto aos embargos da agravante exequente, inexistem omissões do julgamento. A embargante apenas reitera as razões recursais e os pedidos de provimento do recurso, que foram suficientemente esclarecidos no julgamento conjunto dos agravos. Foi dito que o fato de a dissolução da sociedade devedora, no ano de 2011, após a sentença condenatória, sem comunicação nos autos, não implica irregularidade desse procedimento. Conforme afirmado, além da ausência de demonstração de violação à boa-fé objetiva, o distrato havia sido regularmente registrado na junta comercial e estava disponível para consulta. Portanto, não há que se falar em violação a normas processuais sobre sucessão processual nem das normas relacionadas à sociedade de fato do Código Civil (a sociedade extinta era uma sociedade limitada, regularmente liquidada).
6. Os questionamentos da embargante (ausência de divulgação no processo da extinção da sociedade no ano de 2011) ocorreram na ação de conhecimento. Portanto, não podem ser rediscutidas, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada, ocorrida no ano de 2019, nos termos do art. 506 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração do agravante executado acolhidos em parte. Embargos declaratórios da exequente rejeitados.